Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715122-74.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA FREITAS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e por MARIA DE FÁTIMA FREITAS contra o v. acórdão exarado sob o ID 37359161, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e deu provimento ao recurso, o qual buscava a reforma da decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, objetivando a aplicação da TR em substituição ao IPCA-E, como índice de correção monetária do montante devido à agravada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 37709562 e 37772088, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 10:21:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora